Tribunal: TJPA
Processo: 0820517-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820517-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO MESSIAS LIMA JARDINA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Ausência de comprovação de necessidade de prisão domiciliar. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em que se alega: (i) atipicidade da conduta; (ii) ausência de fundamentação para a conversão da prisão em flagrante em preventiva; e (iii) necessidade de substituição da prisão por domiciliar, sob a justificativa de necessidade de tratamento médico não oferecido no sistema prisional.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a conduta atribuída ao paciente é atípica;
(ii) verificar se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada; e
(iii) analisar se há necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de cuidados médicos não disponibilizados no sistema prisional.

III. Razões de decidir
3. A alegação de atipicidade da conduta não foi conhecida, em razão da necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
4. A prisão preventiva foi mantida, pois a decisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do paciente, que teria, de forma premeditada e com uso de arma de fogo, participado de roubo majorado.
5. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que não restou demonstrada a impossibilidade do sistema prisional fornecer o tratamento médico necessário, ao contrário, o paciente foi submetido a exame de saúde e atendimento especializado em psiquiatria.

IV. Dispositivo e tese
6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA e CARLOS ARTHUR DOS SANTOS em favor de
THIAGO MESSIAS LIMA JARDINA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 10 de setembro 2024, alegando, inicialmente, ser a conduta por ele perpetrada atípica, pois somente forneceu carona ao verdadeiro autor do delito em questão, bem como sustentou ausência de fundamentação à medida extrema, até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por cautelares diversas, além de sustentar sofrer o paciente de depressão, pelo que pleiteia seja realizada perícia médica para atestar seu estado de saúde e lhe seja concedida prisão domiciliar, nos moldes dispostos no art. 117, inc. II, da LEP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem com a nulidade do decreto prisional e consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem, com a substituição da medida extrema por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora que assim o fez devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de ser a conduta perpetrada pelo paciente atípica, tem-se que sequer merece ser conhecida, uma vez que exige profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Quanto ao argumento de estar desfundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, vê-se não prosperar, pois da leitura do referido
decisum,
bem como daquele que o manteve, verifica-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a segregação acautelatória do paciente necessária ao resguardo da ordem pública, ante a sua real periculosidade, evidenciada através do
modus operandi,
pois os indícios apontam que o coacto e seu comparsa, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, utilizando-se de veículo para facilitar a fuga, de modo a indicar a gravidade concreta do crime, audácia e periculosidade dos envolvidos.

Aliás, o juízo
a quo
narrou em detalhes a empreitada em seu
decisum,
respaldando os fundamentos supramencionados, sendo imperioso transcrever trecho da decisão referente aos fatos em apuração,
verbis: “No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 10.09.2024, por volta das 05h30min, as vítimas trafegavam em via pública com seu veículo retornando para sua residência, quando teriam sido abordadas por um veículo mobi de cor branca que teria bloqueado a passagem do carro. Ato contínuo, do carro branco desceram três pessoas, sendo que dois estariam portando arma de fogo. Após anunciarem o assalto e subtraírem os pertencentes das vítimas, eles teriam empreendido fuga no carro roubado. Por meio do GPS do veículo roubado, policiais militares teriam localizado o veículo das vítimas e em seguida teriam visualizado o carro suspeito de participar do delito. Ao fazerem a abordagem, os policiais teriam encontrado os autuados com os pertences subtraídos no interior do veículo, bem como uma arma de brinquedo e munição de calibre .22, sendo os autuados sido reconhecidos pelas vítimas
”.

Com efeito, vê-se não haver que se falar em ausência de fundamentação ao decreto prisional, tampouco em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema na hipótese, sendo cediço que estando presentes tais requisitos, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso concreto.

Por fim, sustenta o impetrante estar o paciente necessitando de cuidados médicos não fornecidos pelo sistema penitenciário, pelo que pleiteia a substituição da sua prisão por domiciliar.

Sabe-se que a medida pleiteada somente resta autorizada quando comprovado de forma incontestável estar o paciente extremamente debilitado por motivo de doença grave, cujo estabelecimento prisional não forneça os cuidados médicos necessários, o que não restou demonstrado na hipótese.

Compulsando os documentos acostados nos autos, vê-se ter o magistrado de primeiro grau determinado à SEAP que procedesse exame de saúde minucioso para identificar eventual enfermidade do paciente, fornecendo-lhe o encaminhamento médico adequado, bem como acesso aos medicamentos necessários, sendo que, o próprio impetrante colacionou aos autos ofício exarado pela Diretora de Assistência Biopsicossocial da aludida secretaria, no qual restou esclarecido ter sido o coacto submetido a atendimento médico especializado em psiquiatria, permanecendo sob os cuidados da equipe de atenção primária prisional daquela unidade, de sorte que não demonstrada a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer os cuidados necessários à saúde do paciente, não há que se falar em prisão domiciliar para tratamento médico.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego
.

É como voto.

Belém, 25/03/2025